Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOTA DE EMPENHO. RESERVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA. CANCELAMENTO. Não AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PUBLICIDADE. IMPESSOALIDADE. IGUALDADE. ECONOMICIDADE. DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos Embargos à Execução, cabe ao embargante, na condição de executado do crédito perseguido pelo exequente no feito executivo, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o credor alega ter, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. Em observância ao disposto no art. 917, I e VI, nos embargos à execução, o executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
3. A nota de empenho consiste num documento obrigatório, emitido pela Administração Pública, a qual formaliza a reserva de um valor do orçamento público para pagamento de uma despesa, sendo que, uma vez emitida e a despesa liquidada, é criada uma obrigação de pagar o fornecedor dos serviços ou/e bens entregues. 3.1. Cuida-se de instrumento público que reconhece a existência de uma obrigação de pagamento futuro. Ou seja, a existência da nota de empenho, por si só, não é dotada de exigibilidade, sem a qual o título não pode ser executado.
4. Emergindo do acervo fático-probatório produzido nos autos a conclusão de que o cancelamento da nota de empenho e, por consequência, a não autorização para pagamento deu-se em estrita obediência ao regramento que impõe ao administrador público o dever de apurar a regularidade da liquidação da despesa, tem-se por correto o acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante, a qual se desincumbiu do seu ônus probatório.
5. Recurso conhecido e não provido.